Tribunal: TJPA
Processo: 0003248-81.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003248-81.2018.8.14.0032

APELANTE: MARCOS LUCIO DA CRUZ, VALDICLEIA LIMA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003248-81.2018.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Monte Alegre

APELANTES:
Marcos Lúcio da Cruz, Valdicleia Lima dos Santos e Bruno Henrique Bandeira da Costa

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC
URADORA
DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃOS CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU ATIPICIDADE DA CNDUTA. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, senso típica a conduta atribuída aos denunciados.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. TESE INFUNDAMDA.
Pena base de dois apelantes já imposta no mínimo permitido em lei, bem como suas penas finais. Pena de outro recorrente imposta um ano acima do mínimo permitido, por existir circunstância judicial desfavorável ao réu.
REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena imposta, que foge a regra do art. 44 do CPB para tal benesse.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada no dia quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Biytar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Marcos Lúcio da Cruz, Valdicleia Lima dos Santos e Bruno Henrique Bandeira da Costa, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que condenou o primeiro apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa; e o outros dois recorrente foram condenados, cada um, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias multa, todos em virtude de violação da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 5108555, in verbis:

“que no dia 28/03/2018, por volta das 18horas, os denunciados Marcos Lúcio da Cruz, Valdicleia Lima dos Santos e Bruno Henrique Bandeira da Costa, foram presos em flagrante na Rua Benjamin Galvão, s/n, Bairro Portelinha, Monte Alegre a, por ter em depósito 22 petecas de pasta base de Cocaína destinadas a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima na qual os denunciados estariam traficando drogas, e então foram até a residência localizada no endereço supramencionado, onde encontraram 22 petecas de pasta base de Cocaína e a quantia de R.$-92,00 noventa e dois reais.

No momento da prisão os denunciados não expressaram nenhuma reação, sendo encaminhados a delegacia de polícia, sendo que de acordo com o depoimento dos policiais, parte da droga estava na posse do denunciado Marcos, e o restante escondido próximo a escada da residência de Bruno e Valdicléia.

Ao ser indagado sobre a propriedade da droga, o denunciado Bruno informou que toda a substância apreendida seria sua, e que vendia cada peteca a R$-20,00 (vinte reais).”

Em razões recursais, ID 5108575, aduz a defesa, inicialmente, que os apelantes possuem o direito de recorrerem em liberdade, postulando esse direito no recurso interposto. No mérito, requer a absolvição dos recorrentes, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, ou reconhecer a atipicidade da conduta dos denunciados, por não ter sido encontrada nenhuma droga em seu poder.

De forma subsidiária, pleiteiam o redimensionamento da pena base dos réus para o mínimo permitido ao tipo, assim como que seja substituída as penas por restritivas de direito, procedendo-se também a detração penal.

Em contrarrazões, o apelado manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição dos recorrentes, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, ou reconhecer a atipicidade da conduta dos denunciados, por não ter sido encontrada nenhuma droga em seu poder.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5108557, que comprova que a substância apreendida era COCAÍNA (22 papelotes pesando 9,4 gramas)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, esta encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

As testemunhas de acusação,

policiais militares, NARCISO LUCIVAL DA COSTA TORRES, SÉLIO ROBERTO DOS ANJOS MELO e ECLENILDO VIEIRA BRONE, esclareceram, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória
, afirmando que todos os depoentes estavam na guarnição que efetuou a prisão dos denunciados; que foram à casa dos réus através de uma denúncia anônima; que já haviam outras denúncias sobre o crime de tráfico de drogas praticado pelos apelantes; que quando chegaram ao local os três denunciados estavam no imóvel; que uma parte da droga foi encontrada com um dos réus e a outra próximo da escada da residência; que o serviço de inteligência da polícia militar já estava fazendo monitoramento dos denunciados; que o marido da ré Valdicléia disse aos policiais que a droga seria de sua propriedade; que as denúncias que eram passadas para a polícia diziam que a ré Valdicléia era uma das envolvidas no tráfico naquele local.

Os denunciados, em seus depoimentos em juízo, negaram a prática delitiva
, afirmando o apelante Bruno Henrique que somente assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, porque os policiais disseram que a droga pertenceria a sua esposa Valdicléia e o depoente não queria que esta fosse incriminada.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma se encontra devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
,
trazer consigo e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, não existindo qualquer atipicidade na conduta dos recorrentes, mostrando-se comprovada a a autoria delitiva atribuída aos denunciados.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, pleiteiam o redimensionamento da pena base dos réus para o mínimo permitido ao tipo, assim como que seja substituída as penas por restritivas de direito, procedendo-se também a detração penal.

Compulsando a decisão condenatória presente à ID 5108568 e ss., verifica-se que os apelantes,
BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA
e VALDICLÉIA LIMA DOS SANTOS, tiveram suas penas base, assim como a pena final, impostas no mínimo permitido ao tipo presente no art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, por não existir nenhuma circunstância judicial em seu desfavor, bem como nenhuma agravante ou causas de aumento de pena contra os mesmos.

Já o apelante MARCOS LÚCIO DA CRUZ teve sua pena base imposta em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa
, por ter sido averiguada uma circunstância judicial em seu desfavor, penas esta mantida como reprimenda final, por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante, ou causas de diminuição ou aumento da pena.

Assim, pelo que se mostra na decisão recorrida, a pena dos denunciados Bruno e
Valdicléia
foi imposta no mínimo permitido ao tipo, não havendo razão para a insurgência da defesa, uma vez que pede algo que já foi concedido pelo juízo a quo.

No caso do apelante
MARCOS LÚCIO DA CRUZ
, este teve sua pena base imposta um ano acima do mínimo permitido, que no caso foi 06 anos de reclusão, para uma conduta que possui pena em abstrato de 05 à 15 anos de reclusão, mostrando-se que o magistrado julgador aplicou um percentual de aumento bem mais benéfico do que aquele utilizado pelo próprios STJ em situação análogas, que firmou o entendimento de que deveria ser aumentado a pena em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Portanto, no que se refere a esta segunda tese trazida à baila, nada há para ser corrigido, pois a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, tendo sido proferida dentro de todos os ditames entabulados no art. 59 e ss. do CPB, bem como art. 42 da Lei 11.343/2006.

Quanto a pretensão em se ver substituída a pena corporal dos apelantes por restritivas de direito
, também aqui incabível se mostra a presente pretensão, pois o quantum de pena aplicado a cada recorrente foge à regra definida no art. 44 do CPB para tal benesse, impossibilitando, por conseguinte essa substituição.

No caso da requerida detração da pena dos denunciados, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida por cada réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento, se assim merecer os apelantes, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial.
NEGO-LHE provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 21/03/2024